Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0744818-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: JOSEFA MARCIA FERREIRA MACIEL DECISÃO A dívida a que se refere este processo é do ano de 2016, portanto não verifico a urgência da medida considerando que a suposta inadimplência é antiga e pode aguardar o julgamento do mérito da questão jurídica, pela competente sentença. Diante da ausência do perigo da demora e da plausibilidade, INDEFIRO A LIMINAR. Solicite-se informações, após vista o agravado. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito